Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-20.2025.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A concessão da gratuidade da justiça pode ser admitida para viabilizar o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A concessão da gratuidade da justiça pode ser admitida para viabilizar o conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, sem prejuízo da análise da correção da decisão recorrida.
A sentença extinguiu o processo em razão da inércia da parte autora em atender à determinação judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
O recurso não enfrentou de forma específica o fundamento da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas sobre irregularidades contratuais e relações consumeristas, em afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, do CPC).
A ausência de impugnação objetiva e direta aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação.
Recurso não conhecido. Mantida a condenação em custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.